Tribunal: TJMT
Processo: 1023109-42.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023109-42.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ADRIANA CRISTINE SILVA ORMOND - CPF: 831.664.831-87 (RECORRIDO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTENCIA DE DÉBITO C
/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇAS DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE CONSUMIDORA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA QUE SE MOSTRA EXCESSIVA EM RELAÇÃO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA EXORBITANTE – ILEGALIDADE – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – FATURAS CONTESTADAS EM SEDE ADMINISTRATIVA – TEMPO ÚTIL – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No caso de o consumo apurado na residência do consumidor ser exorbitante e não existir nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

2. Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado.

3. Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

4. Configura ato ilícito causador de dano moral indenizável a conduta da prestadora de serviço que além de promover cobrança indevida, mantém-se inerte diante das reclamações administrativas formuladas pelo consumidor.

5. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

6.
Quantum
fixado a título de danos morais compatível com a situação fática.

7. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que deu parcial procedência à pretensão inaugural para determinar o refaturamento das faturas referente aos mês de Março/2020, Abril/2020, Maio/2020 e Junho/2020, para constar o consumo referente à média constante nas 06 (seis) faturas anteriores ao aumento questionado (setembro de 2019 a fevereiro de 2020), em razão da discrepância entre o consumo apurado nas leituras anteriores com o consumo das faturas contestadas e, ainda, no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), ante o dispêndio de tempo útil da autora na tentativa de solucionar a questão administrativamente sem colaboração da demandada.

Em suas razões recursais, a concessionária alega a presunção de legalidade do ato administrativo que arbitrou o valor da cobrança. Aduz a regularidade do débito pela aferição do medidor de consumo e leitura
in loco
. Afirma que a simples argumentação de que o valor cobrado é excessivo, sem nenhuma demonstração cabal a fim de corroborar o alegado, não afasta a legalidade da cobrança, vez que os atos são revestidos de presunção de legalidade, pelo que a cobrança, no caso, é regular.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente

os pleitos da revisão das faturas e indenização por danos morais, ante a ausência de qualquer ato ilícito praticado pela Recorrente. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da demanda é a discordância quanto a cobrança das faturas de consumo dos meses de
março, abril, maio e junho de 2020,
cujo montante se mostraram exorbitantes em relação a média de seu consumo, bem como indenização por dano moral.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte autora é titular da UC no 6/2100145-8 e que seu consumo tem média de 200 kwh (histórico: AGO/20 – 230 / JUL/20 – 118 / FEV/20 – 232 / JAN/20 - 228 / DEZ/19 - 192 / NOV/19 – 225 / OUT/19 - 259 / SET/19 – 280 / AGO/19 – 164 / JUL/19 – 151), sendo surpreendida com a cobrança das faturas referentes aos meses de março a junho de 2020, com consumo acima da média, sendo:

a) 22/06/2020 - 1.021 KWH no valor de R$ 1.100,96;

b) 22/05/2020 - 980 KWH no valor de R$ 938,80;

c) 22/04/2020 - 1.121 KWH no valor de R$ 987,56;

d) 20/03/2020 – 412 KWH no valor de R$ 396,86 (refaturada).

Aduz que não houve mudança na rotina de sua residência ou qualquer outra alteração a justificar o aumento no consumo de energia elétrica.

Pois bem. No caso
sub judice
, o histórico de consumo apresentado nos autos evidencia a discrepância entre o consumo faturado nos meses questionados (JUN/20 – 1021 / MAI/20 – 980 / ABRI – 1121 / MAR/20 412) e o consumo registrado nos meses anteriores e posteriores.

Trata-se, portanto, de consumo inequivocamente exorbitante em relação à média mensal, devendo ser salientado que o consumo médio da autora mostrou-se dentro de uma regularidade nos meses de AGO/20 – 230 kwh / JUL/20 – 118 kwh / FEV/20 – 232 kwh / JAN/20 - 228 kwh / DEZ/19 - 192 kwh / NOV/19 – 225 kwh / OUT/19 - 259 kwh / SET/19 – 280 kwh / AGO/19 – 164 kwh / JUL/19 – 151 kwh, o que permite concluir o faturamento dos meses de março a junho de 2020 foi realizado de maneira equivocada.

Ademais, não se constou nenhuma irregularidade no medidor causada pelo usuário, nem mesmo qualquer substituição do aparelho. Frise-se, cabia à concessionária o ônus de provar que a reclamante efetivamente aumentou o seu consumo de energia, tendo em vista que é notório a ocorrência de uma elevação desarrazoada no valor das faturas.

Segundo determina o artigo 137 da Resolução no 414/2010 da ANEEL, quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição do medidor, o que não ocorreu.

Dessa forma, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, de maneira que o débito questionado é efetivamente abusivo.

Não comprovado pela concessionária o efetivo consumo de energia elétrica pela parte autora que pudesse ocasionar o aumento nas faturas, é o caso de declarar inexigível o débito questionado.

Embora não tenha ocorrida a suspensão do fornecimento e nem o registro negativo perante os órgãos de proteção ao crédito, no caso concreto, foi imposto ao consumidor a cobrança indevida de fatura de energia com valor muito acima da sua média do consumo, em que a concessionária não comprovou nos autos a legalidade da cobrança, bem como a autora se viu compelida a pagá-la e a ingressar no Judiciário para que fosse revista.

E, ainda, resta comprovado que a parte autora buscou resolver a questão pelas vias administrativas, sendo que a concessionária foi notificada pelo PROCON, entretanto, não realizou vistoria no medidor de consumo como solicitado, não podendo postular, portanto, pela presunção de legalidade do ato diante da frustração à vistoria do medidor requerida pelo usuário do serviço.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INFRUTÍFERA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Configura ato ilícito causador de dano moral indenizável a conduta da prestadora de serviço que além de promover cobrança indevida, mantém-se inerte diante das reclamações administrativas formuladas pelo consumidor
.

2. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95”. (TJ-MT - RI: 80102238520178110004 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 12/04/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/04/2019) – destacamos.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece redução, pois fixado em patamar adotado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021